Tribunal: STF
Processo: RHC 58645
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-07
Data de publicação: 1981-04-07

Ementa:
1. EXAME PROFUNDO E ANALITICO DA PROVA. NÃO PODE SER FEITO EM
PROCESSO DE HABEAS CORPUS.
2. PRISÃO PREVENTIVA. SE O SEU DECRETO SE ACHA FUNDAMENTADO QUANTO A
DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS INDICADOS NO ART. 312 DO C.PR.PENAL, NÃO
SE TEM COMO DIZE-LO ABUSIVO.
3. RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE O STF NEGA PROVIMENTO.